Tribunal: TJMT
Processo: 0011224-30.2013.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011224-30.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA SIMOES - CPF: 163.361.944-34 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), OITO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 13.657.817/0001-89 (APELANTE), NAUCIO ALEXANDRE PINTO SILVA - CPF: 012.666.361-02 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), OITO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 13.657.817/0001-89 (APELADO), JOSE PEREIRA SIMOES - CPF: 163.361.944-34 (APELANTE), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), NAUCIO ALEXANDRE PINTO SILVA - CPF: 012.666.361-02 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE OITO FLORESTAL LTDA - ME E DESPROVEU OS RECURSOS DE TUT TRANSPORTES LTDA E JOSE PEREIRA SIMOES.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRANSITO – CULPA DA EMPRESA TUT TRANSPORTES JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – REANALISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -

DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS - DEVER DE REPARAÇÃO

- DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DA EMPRESA OITO FLORESTAL – RECURSO OITO FLORESTAL PROVIDO – RECURSO TUT TRANSPORTES E JOSE PEREIRA SIMÕES DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da empresa Tut Transportes pelo acidente narrados nos autos, não se mostra possível reabrir a discussão sobre a matéria, sob pena de violação da coisa julgada.

Sentença reformada em parte, para reconhecer a improcedência a ação em relação a empresa Oito Florestal.

Mantem-se, portanto, a sentença que condenou a Apelante à reparação do dano material e lucros cessantes.

Ausente a comprovação de abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, faz-se indevida a indenização por danos morais à vítima de acidente de transito (abalroamento), configurando-se mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por OITO REFLORESTADORA LTDA – ME, TUT TRANSPORTE LTDA e OUTROS, ainda Recurso Adesivo, por JOSE PEREIRA SIMÕES - em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Tangará da Serra – que nos autos n.° 11224-30.2013.8.11.0055 – Código 160953 – Ação de Indenização por Danos Morai e Materiais e Lucros Cessantes – julgou parcialmente procedentes os pedido formulados pela parte autora e condenou solidariamente os requeridos Tut Transportes Ltda, Oito Florestal – EPP e Adonias dos Santos Soares ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 32.904,37 (trinta e dois mil reais, novecentos e quatro reais e trinta e sete centavos) a título de dano emergente e o valor de R$ 1.387,45 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) à título de lucro cessante, devendo ambos valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto no art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida da parte requerida que foi por último citada. Julgou procedente a lide secundária, e condenou a litisdenuncida Companhia Mutual de Seguros a pagar para a parte requerida Tut Transportes Ltda o valor da indenização que esta tiver que suportar a título de danos materiais, limitada a cobertura contratual. Quanto a lide principal, considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou a partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, distribuiu o ônus da sucumbência da seguinte forma: a parte autora deverá arcar com 60% das verbas sucumbenciais e aparte requerida com 40%, sendo vedada a compensação.

Recurso de Apelação Oito Reflorestadora Ltda.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a condenação não está adequada com a realidade dos fatos, que não deve ser condenado a reparação dos danos em nenhuma modalidade.

Ressalta que no processo 0008792-38.2013.11.0055 – código 47496 (andamento em anexo) da mesma comarca onde as duas demandantes (Tut Transporte e Oito Florestal) discutiram a responsabilidade, ficou definido que a responsabilidade exclusiva pelo acidente foi do motorista da empresa Tut Transporte.

Desta feita, que a sentença do presente processo deve ser reformada pois está em desconformidade com os fatos e principalmente em sentido contrário ao entendimento já consolidado desse tribunal, e do juiz da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra que condenou a Tut Transporte e Seguradora ao ressarcimento dos danos sofridos pela Oito Florestal.

Ainda, que o juízo de primeiro grau deixou de considerar o artigo 186 do Código Civil.

Defende que a conduta ilícita está caracterizada pela conduta praticada pelo condutor do veículo da empresa demandada, que teria parado repentinamente em local inapropriado, sem acostamento, o que causou a colisão sucessiva entre os veículos que o seguiam.

Sustenta que as testemunhas ouvidas confirmam a inexistência de acostamento no local, bem como a impossibilidade de ultrapassar o veículo parado.

Que a testemunha Manoel Francisco Dourado presenciou a dinâmica do acidente, afirmando que não houve sinalização de parada, tal qual que os demais veículos abalroaram a traseira do ônibus antes mesmo da colisão do veículo da parte autora.

Alega ser incontroverso que o veículo encontrava-se parado na pista de rodagem, que as fotografias juntadas no processo 000872-38.2013.11.0055 não deixam dúvida quanto a este fato.

Que a demandada Tut Transporte deixou de demonstrar que adotou os procedimentos de segurança necessários para parada do veículo naquele local, já que a rodovia não possuía acostamento, era local montanhoso, de ultrapassagem proibida e com a presença de outros veículos em sua traseira.

Desta feita, que se houve qualquer outra circunstância que ocasionou o acidente em questão, caberia à parte autora o ônus de tal prova.

Assevera que diante do cenário em que a presunção de culpa recai sobre aquele que colide na traseira do outro veículo, no vertente caso, a conduta do condutor do veículo da Empresa Tut Transporte fora determinante para a ocorrência do abalroamento, pela situação de perigo criada com parada em local inadequado.

Destaca que a imprudência do réu mostrou-se evidente, pois deixou de adotar as cautelas necessárias para o procedimento de parada do veículo, culminando na colisão.

Que não há cabimento a condenação solidária da Apelante, posto que restou reconhecido ser a Tut Transportes Ltda e Adonias dos Santos Soares os responsáveis pelo acidente.

Alega que outro ponto que merece reforma na sentença refere-se ao trecho onde o juiz alega que o motorista da F4000 “tinha intenção de ultrapassar”; alega que referida citação foi criação da fértil imaginação do juízo, tendo em vista que em nenhum depoimento houve tal afirmação.

Requer seja o presente recurso conhecido e a ele atribuído total provimento para reformar a sentença do juízo ‘a quo’, julgando improcedentes os pedidos de condenação da apelante de danos materiais.

Por fim, requer a inversão do ônus da sucumbência e honorários advocatícios, por não ter sido a apelante quem deu causa a presente ação.

Contrarrazões apresentas pelo Apelado José Pereira Simões (id.n.º 7248929).

Recurso de Apelação Tut Transportes Ltda., (id.n.7248839).

A Apelante, em suas razões defende a necessidade de reforma da sentença sobe pena de imputação de grandes prejuízos a mesma.

Defende a Apelante que ainda, que se trate de responsabilidade objetiva, por envolver veículo de transporte coletivo, não há que se falar em indenização, desde que suficientemente comprovada a ausência do elemento culpa, por parte do condutor do veículo.

Sustenta que o acidente não foi causado por algum tipo de imprudência do motorista a empresa, haja vista que as provas testemunhais demonstram que a distância entre o ônibus e os demais carros era de aproximadamente 200 metros, em sua subida, onde era perfeitamente possível visualizar o ônibus parado à margem da rodovia para descida de passageiros.

Ainda, que em outro trecho dos depoimentos é possível detectar a causa determinante do engavetamento como sendo a velocidade imprimida pelo veículo da requerida Oito Florestal, posto que a intenção era ultrapassar em local proibido.

Assevera que, ainda que o motorista da Apelante tenha estacionado em local inapropriado, por não haver acostamento na via, importante ressaltar, que o máximo de culpa que lhe atribuída enseja multa administrativa, não sendo o motivo de engavetamento.

Que não pode ser atribuído a Apelante, fato de terceiro, tendo em vista que, quem deu causa ao acidente foi o condutor do veículo da Requerida Oito Florestal, que sem prestar atenção à frente, colidiu contra os demais carros parados na pista.

Destaca que o boletim de ocorrência demonstra que não houve culpa dos condutores dos veículos 1,2,3, mas destaca o condutor do veículo 4, que não prestando atenção colidiu com a traseira do veículo3, causando o engavetamento e gerando danos em os veículos.

Quanto ao dano material, em não sendo a Apelante a causadora do acidente, que não há que se falar em condenação por danos materiais.

Requer o conhecimento provimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado Oito Florestal (id.n.º 7248927).

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado José Pereira Simões (id.n.º 7248930)

Recurso de Apelação Adesivo - José Pereira Simões (id.n.º 7248928).

Alega o Apelante que o juízo reconheceu a culpa dos recorridos pelos prejuízos causados ao veículo do recorrente, porém que não reconheceu o dano moral.

Sustenta que ficou sem utilizar o veículo e dependendo de favores de terceiros e amigos para se deslocarem ao local de trabalho, distante uns 20 (vinte) quilômetros do centro da cidade, que o local não dispunha de ônibus; que isso por si só, configura profunda aflição, desgosto e transtornos ao recorrente.

Assim pretende que os recorridos sejam condenados em danos morais, bem como nas despesas, custas processuais e honorários advocatícios.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso adesivo, para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando os recorridos ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Contrarrazões Companhia Mutual de Seguros (id.n.º 28344477)

Sem contrarrazões, Oito Florestal Ltda e Tut Transportes LTDA, conforme certidão (id. nº 28609969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por OITO REFLORESTADORA LTDA – ME, TUT TRANSPORTE LTDA e OUTROS ainda Recurso Adesivo, por JOSÉ PEREIRA SIMÕES - em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Tangará da Serra – que nos autos n.° 11224-30.2013.8.11.0055 – Código 160953 – Ação de Indenização por Danos Morai e Materiais e Lucros Cessantes – julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenou solidariamente os requeridos Tut Transportes Ltda, Oito Florestal – EPP e Adonias dos Santos Soares ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 32.904,37 (trinta e dois mil reais, novecentos e quatro reais e trinta e sete centavos) a título de dano emergente e o valor de R$ 1.387,45 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) à título de lucro cessante, devendo ambos valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto no art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida da parte requerida que foi por último citada. Julgou procedente a lide secundária, e condenou a litisdenuncida Companhia Mutual de Seguros a pagar para a parte requerida Tut Transportes Ltda o valor da indenização que esta tiver que suportar a título de danos materiais, limitada a cobertura contratual. Quanto a lide principal, considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou a partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, distribuiu o ônus da sucumbência da seguinte forma: a parte autora deverá arcar com 60% das verbas sucumbenciais e aparte requerida com 40%, sendo vedada a compensação.

Trata-se a ação de origem de “ação de indenização de danos materiais e morais c/c lucros cessantes, para tanto, que em 03/08/2013, por volta das 10h50min, transitava pela rodovia MT 358, foi vítima de acidente de trânsito.

Aduz que logo após a estancia Salto das Nuvens existe uma curva e elevações na pista de rolamento e deparou com a seguinte situação: o V1, ônibus da empresa Tut Transporte parado no meio da pista de rolamento, trancando a passagem dos demais veículos; que no local não existe acostamento, existe uma curva e declive na pista de rolamento, que as faixas são contínuas, bem como não é permitida a parada de veículos.

Ainda, que o V2, VW Voyage 1.6 estava parado atrás do V1, haja vista que a passagem estava impedida.

Que o Autor condutor do V3, Caminhonte S-10 não teve alternativa senão reduzir a velocidade e parar atrás de V2, que ligou o pisca, que veio o V4 (Ford F4000, placa KAD-8613) pertencente a Oito Florestal, em velocidade excessiva, e mesmo percebendo a presença do V1, V2 e V3, assumiu o risco de reduzir a velocidade

e atingiu a traseira do V3, empurrando-o para cima do V2, que por consequência foi empurrado para cima do V1, causando danos materiais em todos os veículos.

Que a responsabilidade é da primeira Ré, posto que seu preposto assumiu o risco ao parar o veículo em local que sabia ser proibido.

Em contestação a Ré OITO FLORESTAL, alega: “Contudo, por que o

motorista tentou frear não conseguiu, haja vista o momento que avistou os veículos não houvera tempo suciente para evitar a colisão, e tão pouco poderia invadir a outra pista, tendo em vista estarem via

de faixa contínua.”

Sustenta que a primeira Ré (Tut Transporte) foi imprudente e infringiu várias normas de trânsito.

Por sua vez a Ré (Tut Transporte) em contestação ID.7248068, sustentou, que era fácil notar que havia ônibus estacionado a direita da rodovia, sinalizando de forma adequada; que o acidente não foi causado por imprudência do motorista da empresa, como quer fazer crer o autor; que, quem

deu causa ao acidente foi o V4, da Requerida Oito Florestal, que sem prestar atenção colidiu contra os demais carros parados na pista.

O juízo por sua vez decidiu (id.n.7248828):

“Desse modo, diante da prova produzida, concluo que as sucessivas colisões (engavetamento) foram provocadas pelo conduta voluntária, negligente e imprudente tanto dos requeridos Tut Transporte Ltda., e Adonias dos Santos Soares, pois o ônibus foi parado em local inapropriado, como também pela requerida Oito Florestal Ltda – EPP, por não estar conduzindo o veíucul F-4000 com atenção necessária.

(...)

Conforme apurado pela oral produzida, além daquele não ser o local de parada de ônibus, ainda era um local montanhoso, com campo de visibilidade limitada, sem acostamento, ou seja, totalmente inapropriado para parada de veículo, principalmente de grande porte como ônibus.

Ademais cerca de 200 a 300 metros daquele local, existia um lugar apropriado para que o ônibus pudesse parar com segurança, sem que o veículo ficasse sobre a pista de rolamento.

(...)

A requerida Oito Florestal Ltda – EPP, também agiu com negligência e imprudência ao deixar de conduzir o veiculo F-4000 com a atenção necessária, pois, apesar da pista estar interrompida, era possível evitar o sinistro, tanto que os demais veículos que trafegavam a sua frente conseguiram evitar a colisão.

Ressalto ainda que em razão do veículo F-4000 estar carregado e pelas condições do local (região montanhosa), o veículo deveria ter sido conduzido com ainda mais cautela, pois caso necessitasse de uma reação repentina, como de fato ocorreu, o tempo de frenagem seria maior em razão da carga.

Aliás, o caput do art. 43 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:

(...)

Além disso, a versão apresentada pela parte autora, de que o veículo da requerida Oito Florestal Ltda – EPP não conseguiu frear porque tinha intensão de ultrapassar e como não foi possível realizar ultrapassagem retornou para a pista e acabou colidindo na traseira do veículo S-10, guarda verossimilhança com a extensão dos danos causados nos veículos, em especial no veículo do autor, conforme fotografias juntadas às fls. 64/66.

Assim, a requerida Oito Florestal Ltda – EPP infringiu o disposto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro que dispõe que: (...)”.

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora para condenar solidariamente os requeridos Tut Transportes Ltda, Oito Florestal Ltda – EPP e Adonias dos Santos Soares ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 32.904,37 (trinta e dois mil, novecentos e quatro reais e trinta e sete centavos) à título de dano emergente e o valor de R$ 1.387,45 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) à título de lucro cessante, devendo ambos os valores ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida da parte requerida que foi por último citada.

Julgo procedente a lide secundária e condeno a litisdenunciada Companhia Mutual de Seguros a pagar para a parte requerida Tut Transportes Ltda o valor da indenização que esta tiver que suportar a título de danos materiais, limitada à cobertura contratual.

Quanto à lide principal, considerando que houve a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, distribuo o ônus da sucumbência da seguinte forma: a parte autora deverá arcar com 60% das verbas sucumbenciais e a parte requerida com 40%, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do Código de Processo Civil).

Com relação à lide secundária, considerando que não houve resistência da seguradora à denunciação, deixo de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

(...)”.

POIS BEM.

No que tange ao Recurso da Apelante “Oito Florestal”, a mesma alega que foi reconhecida a culpa exclusiva da empresa Tut Transporte, em ação que tramitou perante na Terceira Câmara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

A referida ação se trata dos autos n.º 0008792-38.2013.8.11.0055 – Código 159647 – Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais – proposta pelo OITO FLORESTA em face da TUT TRANSPORTES,

a sentença destes autos transitou em julgado (03/12/2019), onde foi proferida a seguinte decisão:

“Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais movida por OITO FLORESTAL LTDA. em desfavor de ADONIAS DOS SANTOS SOARES e TUT TRANSPORTES LTDA., todos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que, no dia 03/08/2013, o seu veículo era conduzido por João Batista Vieira, que trafegava sentido Tangará da Serra/MT a Itanorte/MT, quando, há aproximadamente trinta e cinco quilômetros de Tangará da Serra/MT, se deparou com uma fila de automóveis freando bruscamente por conta de um ônibus da empresa demandada que havia parado na pista para desembarcar um passageiro.

Ainda, que, muito embora tenha realizado tentativa de frear bruscamente o veículo, colidiu na traseira do veículo que estava à sua frente.

Ressalta que o local era de alta periculosidade, que não havia sinalização de parada do veículo, tampouco visibilidade suficiente para avistar o veículo parado, que o local não possuía acostamento, bem como que não fora possível desviar para a pista contrária, diante do trânsito de veículos.

(...)

1-) DA AÇÃO PRINCIPAL

Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Observa-se que o dispositivo trata da responsabilidade civil subjetiva que, para configuração do ato ilícito, necessita da conjugação de três elementos: dano, nexo de causalidade e culpa do agente para o evento danoso.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:

“São elemento indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente (Teoria Geral do Direito Civil. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575)”.

No caso judicializado, a conduta ilícita (antijurídica), consoante o disposto no artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pela conduta praticada pelo condutor do veículo de propriedade da empresa demandada, que, conforme se colhe dos autos, teria parado repentinamente em local inapropriado, sem acostamento, o que causou a colisão sucessiva entre os veículos que o seguiam.

Em razão da colisão, aduz ter sofrido prejuízos de ordem material com o conserto do veículo, no valor de R$ 6.510,00, além de dano moral, pelo que requer a sua reparação.

(...)

É fato incontroverso que o veículo encontrava-se parado na pista de rodagem, aliás, as fotografias juntadas à fl. 37 não deixam dúvida de tal fato. Além do mais, o próprio condutor do ônibus confirmou que o local era montanhoso.

Ora, é de se esperar que, ao estacionar o veículo para desembarque de passageiros, o motorista do ônibus adote todos os procedimentos de segurança necessários para tanto, mormente verificando a existência de acostamento, a observância das condições da pista, além da presença de outros veículos que o seguem, visando a segurança dos passageiros, bem como dos veículos que ali transitam.

No vertente caso, depara-se com rodovia sem acostamento, em local montanhoso, de ultrapassagem proibida e com presença de outros veículos na sua traseira. Logo, se houve qualquer outra circunstância que ocasionou o acidente em questão, caberia à parte demandada o ônus de tal prova, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

Dessa feita, sequer restou provado que houve engavetamento provocado pelo condutor do veículo da parte autora.

Nesse passo, a parte demandada deixou de demonstrar que adotou os procedimentos de segurança necessários para a parada do veículo naquele local, notadamente diante das peculiaridades já acenadas.

Diante desse cenário, em que pese a presunção de culpa que recai sobre aquele que colide na traseira de outro veículo, no vertente caso, a conduta do condutor do veículo da empresa demandada fora determinante para a ocorrência do abalroamento, mormente pela situação de perigo criada com a parada em local inadequado.

Desse modo, a imprudência do réu mostrou-se evidente, pois deixou de adotar as cautelas necessárias para o procedimento de parada do veículo, culminando na colisão dos veículos que seguiam à sua traseira.

No mais, diante do acervo fotográfico produzido nos autos, os danos sofridos no veículo da parte autora são notórios (fls. 36/44).

Nesse escopo, diante das situações acima relatadas, entendo como preenchidos os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, ou seja, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

DOS DANOS MATERIAIS

Dos danos materiais, como se sabe, são de duas ordens: danos emergentes e lucros cessantes. Os primeiros correspondem ao que a parte autora efetivamente perdeu; os segundos, ao que ela deixou de ganhar. É o que estabelece o artigo 402 do Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

É bem verdade que, para a condenação em danos materiais, qualquer que seja a espécie, exige-se a comprovação dos prejuízos, sob pena de aquele que os pleiteia não fazer jus à indenização.

A parte autora pretende o ressarcimento do valor gasto com o conserto do veículo, no valor de R$ 6.510,00.

Apresenta como prova dos prejuízos os orçamentos de fls. 28/30.

Nesse passo, considerando que os danos visualizados às fls. 36/44 foram decorrentes do acidente em questão, fixo, como valor devido para reparação, o menor orçamento diante dos apresentados, ou seja, R$ 4.754,00 (fls. 28/29).

(...)

2-) DA LITISDENUNCIAÇÃO

Com relação à denunciação da lide nos presentes autos, seu cabimento é assegurado ante a existência de relação jurídica entre o litisdenunciante e a litisdenunciada, que assume, na ocasião, a posição de garante próprio diante da segurada.

No ponto, registro que, em nenhum momento, a seguradora negou a ausência de vínculo obrigacional com a demandada, limitando-se apenas em afirmar que sua responsabilidade perante sua segurada estende-se apenas e unicamente quanto aos riscos contratados, até o limite de cobertura prevista para a modalidade.

É dizer, aceitou a litisdenunciada a condição de ré e, como contestou o pedido, deverá figurar como litisconsorte no polo passivo da ação, efeito legal de sua conduta, de modo que deve suportar, solidariamente com a ré, todos os danos advindos do sinistro, ressalvando-se, logicamente, os limites da apólice.

(...)

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 4.754 a título de danos materiais (conserto do veículo – orçamentos de fls. 28/29), devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do prejuízo sofrido.

Ainda, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, de modo que CONDENO a litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento em favor dos autores da indenização imposta ao litisdenunciante, limitada ao valor contratado na apólice, devidamente atualizada com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.

Quanto à lide principal, considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, devendo a parte autora arcar com 60% desse valor e o restante ficará a cargo da parte demandada. Quanto à lide secundária, considerando que não houve resistência da seguradora à litisdenunciação, DEIXO de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”

Da referida decisão, apenas a litisdenunciada recorreu,
conforme se verifica no Recurso de Apelação n.º 0008792-38.2013.8.11.0055 – 47496, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho; que à unanimidade desproveu referido recurso.

APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA DENUNCIADA – ART. 125, II, DO CPC/2015 – OBRIGAÇÃO POR CONTRATO – LIMITES DA APÓLICE – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO – MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO PELO AUTOR – JUROS DE MORA – REQUERIDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO NA DATA DA DECRETAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – JÁ ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O art. 125, II, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a possibilidade de denunciação à lide daquele que estiver obrigado por contrato a indenizar em ação regressiva quem for vencido no processo, hipótese perfeitamente compatível com o ocorrido nos autos.

2- “Para efeito de condenação em dano material, considera-se o orçamento de menor valor apresentado pelo autor, que descreve as peças as serem reparadas e, a princípio, se mostram compatíveis com as avarias.” (Ap 130755/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 02/02/2018).

3- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo.” (AgInt no AREsp 1083938/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017).

4- Considerando que na sentença a incidência dos juros, em relação à apelante, foram determinados a partir da citação, nos mesmos termos em que pleiteia neste recurso, entendo que não há interesse em recorrer.

Referida ação tem a mesma causa pedir, qual seja, acidente ocorrido em 03/08/2013, referida ação já transitou em julgado, sendo, portanto , imutável e indiscutível, sob pena de violação da coisa julgada.

Estabelece o art. 502 do Código de Processo Civil.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

No caso, como já dito a sentença reconheceu a culpa exclusiva da empresa Tut Transportes, pelo acidente narrado nos autos, já transitou em julgado, fazendo, assim, coisa julgada em relação ao que ali restou decidido, desse modo não sendo mais cabível a discussão da questão.

Assim, reconhecida a culpa exclusiva da empresa Tut Transportes, não há se falar em condenação da Apelante OITO FLORESTAL em danos materiais

e lucros cessantes, motivo por que, neste ponto merece reforma a sentença recorrida, devendo ser julgada improcedente a ação de origem em face da OITO FLORESTAL.

Quanto ao Recurso de Apelação interposto pelo TUT TRANSPORTES.

Defende a Apelante que, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, por envolver veículo de transporte coletivo, não há que se falar em indenização, desde que suficientemente comprovada a ausência do elemento culpa, por parte do condutor do veículo.

Sustenta que o acidente não foi causado por algum tipo de imprudência do motorista a empresa, haja vista que as provas testemunhais demonstram que a distância entre o ônibus e os demais carros era de aproximadamente 200 metros, em sua subida, onde era perfeitamente possível visualizar o ônibus parado à margem da rodovia para descida de passageiros.

Pois bem, n
o caso, como já dito, a sentença reconheceu a culpa exclusiva da empresa Tut Transportes, pelo acidente narrado nos autos, já transitou em julgado, fazendo, assim, coisa julgada em relação ao que ali restou decidido, desse modo não sendo mais cabível a discussão da questão.

Mantem-se, portanto, a sentença que condenou a Apelante ao reparação da dano material e lucros cessantes.

O terceiro Apelante (JOSÉ PEREIRA SIMÕES)
, por sua vez, pretende, em sede de Apelação Adesiva, a reforma parcial da sentença recorrida, condenando os recorridos ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Pois bem, sabe-se que o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, não se podendo a atribuir a qualquer dissabor da vida o caráter indenizatório a ele correlativo, sob pena de enriquecimento ilícito da vítima.

No caso, não há elementos probatórios suficientes que justifique a indenização por dano moral, na medida em sofrera apenas danos materiais.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO - EMBRIAGUEZ - AGRAVAMENTO DO RISCO - NÃO CONFIGURADO - DANOS MORAIS - INTEGRIDADE PSICOFÍSICA. MANIFESTAÇÕES DA SUBJETIVIDADE HUMANA - OFENSA.

Na moderna concepção doutrinária, os danos morais estão atrelados, via de regra, à demonstração, ao menos em termos argumentativos, de que dada situação vivenciada pela parte autora tem a potencialidade necessária para, de alguma forma, lesar a manifestação da subjetividade humana nas relações cotidianas ainda quando envolvidos ou afrontados atributos da personalidade não expressamente tipificados em lei. A embriaguez não constitui causa de exclusão da cobertura securitária, se não demonstrado que houve agravamento do risco dela decorrente, tampouco que tal circunstância influiu decisivamente na ocorrência do acidente.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Não havendo nos autos prova de que o autor tenha recebido indenização proveniente do seguro DPVAT, deve ser indeferido o pedido do abatimento deste valor. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.033865-8/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/0020, publicação da súmula em 05/02/2020)

Ora, o evento não causou mais que mero dissabor ao recorrente, inapto a ensejar a reparação pretendida, notadamente diante da ausência de maiores reflexos ou violação ao direito do apelante, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação ajuizada.

Ante exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por OITO FLORESTAL, para julgar improcedente a ação inicial, e NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por TUT TRANSPORTES LTDA e JOSÉ PEREIRA SIMÕES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020